Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-45.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS. REVELIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses legais, não se aprecia documento juntado na Instância Revisora.
2. A obrigação dos ascendentes de prestar alimentos aos descendentes cessa com a maioridade civil, ocasião em que, nos termos do que dispõe o artigo 1.635, III, do CC/02, extingue-se o poder familiar. A partir da maioridade civil, é possível a permanência do encargo alimentar, agora fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o descendente maior prover a subsistência dele.
3. Para que a alimentanda maior continue recebendo o encargo alimentar, é imprescindível a prova da necessidade, sendo ônus dela produzir tal prova.
4. No caso, a alimentanda foi revel e, apenas em sede recursal, alegou matrícula em curso superior, juntando documentos novos, o que não se admite, pois o Tribunal atua em jurisdição revisora, não sendo competente para instrução probatória originária. A despeito da ausência de prova quanto ao vínculo laboral da alimentanda alegado pelo autor, verifica-se que não há nenhuma evidência no feito de que a ré teria alguma incapacidade laboral ou restrição de saúde que a impeça de trabalhar. Desse modo, não demonstrada a efetiva necessidade dos alimentos pela alimentanda, correta a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração dos alimentos.
5. Apelação conhecida e não provida.